Tribunal: STF
Processo: Pet 15656
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.

O requerente informa que:

“Com o encerramento da análise recursal no âmbito do STJ, o processo encontra-se na iminência de trânsito em julgado na origem, podendo resultar em: expedição de mandado de prisão; início da execução da pena; inscrição dos requerentes no rol de culpados. Em matéria penal, a restrição da liberdade constitui dano irreparável, justificando a concessão de tutela cautelar por esta Suprema Corte. (doc. 1).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.

Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário depende do preenchimento dos seguintes requisitos:

(a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo); 
(b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição; 
(c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e; 
(d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do "periculum in mora". (Pet 2734-QO, Rel. Min. Celso de Mello. DJ 10/11/2006).

Na espécie, observo que a ausência da petição de recurso extraordinário e da decisão de admissibilidade do  recurso extraordinário nos autos desta petição, impede que se verifique a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, bem como a viabilidade processual e a plausibilidade jurídica do pedido.

Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator